Tribunal: TJES
Processo: 5008254-93.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nota Promissória; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008254-93.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA
RECORRIDO: PEDRO TENORIO MASCENA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado nº 5008254-93.2021.8.08.0048

Recorrente: HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA

Recorrido: PEDRO TENORIO MASCENA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA
ON LINE
. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA NATUREZA ALIMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ART. 798, I, "B", DO CPC. VÍCIO SANÁVEL PELA JUNTADA POSTERIOR DE PLANILHA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A análise dos autos revela que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a natureza impenhorável dos valores bloqueados. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, não foi colacionado extrato bancário apto a demonstrar que a constrição compromete sua subsistência digna ou o mínimo existencial.

3 - Quanto à alegação de excesso de execução pela falta de demonstrativo de débito com a inicial (art. 798, I, b, do CPC), verifica-se que tal vício foi sanado pela apresentação posterior da planilha atualizada (ID 14272433). A propósito: “
A ausência inicial da planilha de débito atualizada não acarreta, por si só, a nulidade do processo executivo, especialmente se o documento for juntado posteriormente, sanando a irregularidade processual.
(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40020934020248040000 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 14/10/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)”.

4 - O ordenamento jurídico exige prova robusta para o reconhecimento da impenhorabilidade de ativos financeiros, o que não ocorreu na hipótese, restando genérica a alegação de comprometimento de renda. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)